Tribunal: TJMT
Processo: 1011372-77.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011372-77.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TULLYO TOME GARCIA MARIANO PENASSO - CPF: 041.367.141-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PENASSO - CPF: 249.950.538-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA SUELI PEREIRA NOVO PENASSO - CPF: 615.868.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGINO ALEXANDRE PENASSO - CPF: 255.796.548-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ANTONIO PENASSO - CPF: 212.750.278-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAN KELLEN PENASSO - CPF: 212.750.318-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL –ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, TRANSAÇÃO, RENÚNCIA DE DIREITOS, DECLARAÇÃO RECÍPROCA E OUTRAS AVENÇAS- – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA COM CORRELAÇÃO COM A VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – ACORDO QUE ENVOLVE QUESTÕES FAMILIARES, IGUALAR DOAÇÕES A IRMÃO UNILATERAL - ACORDO ENVOLVENDO DIREITO HEREDITÁRIO E SUCESSÓRIO FUTUROS-

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Segundo recente julgado da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
“A atribuição para julgar os Procedimentos de Jurisdição Voluntária será da Vara Especializada de Família e Sucessões apenas quando a lide possuir relação com o tema. (TJ-MT 10119767220218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)”.

No caso o pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre o casal, irmãos bilaterais e irmão unilateral, envolve efeitos financeiros imediatos, patrimoniais, hereditários e sucessórios futuros, de modo que o tema possui natureza familiar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da Homologação Judicial de Acordo Extrajudicial nº 1013324-65.2022.8.11.0041, apresentada por Vivian Kellen Penasso e Outros.

Registra que o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá declinou a competência para uma das varas de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, sob o fundamento de que a demanda se relaciona com o direito da família e sucessões. Já o Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá é incompetente para processar e julgar a ação, já que não há nenhum fundamento que justifique a remessa do feito, pois, se trata de acordo entabulado acordo de vontade, sendo unicamente negocial.

O terceiro interessado procedeu com a juntada integral do processo de origem.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, abstendo de adentrar no mérito do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da Homologação Judicial de Acordo Extrajudicial nº 1013324-65.2022.8.11.0041, apresentada por Vivian Kellen Penasso e Outros.

Pois bem.

Segundo o juiz suscitado, a demanda relaciona-se ao direito de família e sucessão e que a peça foi endereçada a Especializada; declarou a incompetência nos termos da Resolução 11/2017/TP.

O juiz suscitante declara que:
“o presente caso não guarda especificidade com a vara da família, uma vez que as partes entabularam acordo de vontade, sendo unicamente negocial.”.

Primeiramente, há que destacar que conforme a Resolução nº 11/2017/TP que alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, dispôs que a 3ª Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, é competente para
“processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os
procedimentos de jurisdição voluntária
, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e equitativa com as 1ª e 2ª Varas de Família e Sucessões.”
(destaquei)

Na hipótese, resta claro que se trata de caso de jurisdição voluntária, pois, trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial.

Ocorre que, resta saber se a ação possui relação com o tema – família e sucessões.

Vejamos.

Versa a inicial sobre acordo extrajudicial com objetivo de concessão por Antônio Penasso de uma doação em dinheiro para Tútllyo Tomé da importância de quinze milhões, a serem pagos em parcelas vencíveis na forma disposta na Escritura Pública lavrada perante o Cartório do 2º. Ofício de Notas, Protesto, Registro Civil de Pessoa Naturais ou Jurídicas da Comarca de Santo Antônio.

O beneficiário é filho extra matrimônio do segundo e irmão lateral dos terceiros; o que embasa a doação foi a vontade do segundo requerente de igualar anterior doação de parte disponível feito por ele e sua esposa apenas aos filhos bilaterais, no longínquo período dos anos 1.994 a 2.000.

Ainda consta que da exordial:
“Em função do acordo firmado, estabeleceu-se entre as partes as condições da liberalidade e também os seus efeitos financeiros imediatos, patrimoniais, hereditários e sucessórios futuros, ainda os recíprocos decorrentes”.

Portanto, resta clarividente que o acordo tem relação com o tema de competência da especializada.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ATRIBUIÇÃO DAS VARAS CÍVEIS – CONFLITO PROCEDENTE.

A atribuição para julgar os Procedimentos de Jurisdição Voluntária será da Vara Especializada de Família e Sucessões
apenas quando a lide possuir relação com o tema.

Nos demais casos será das Varas Cíveis, em razão da competência residual que lhes é própria (Resolução 11/2017/TP)”. (N.U 1018930-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020). Destaquei

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – OENDÊNCIAS FINANCEIRAS – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA SEM CORRELAÇÃO COM A VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE -CONFLITO PROVIDO. Segundo recente julgado da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado “A atribuição para julgar os Procedimentos de Jurisdição Voluntária será da Vara Especializada de Família e Sucessões
apenas quando a lide possuir relação com o tema.
Nos demais casos serão das Varas Cíveis, em razão da competência residual que lhes é própria (Resolução 11/2017/TP)”. (TJ-MT 10119767220218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021) destaquei

Ante todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O CONFLITO
para estabelecer a competência do juízo da 3ª. Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023